Tribunal: TJMT
Processo: 1013823-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013823-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), KAISER MARIN DE SOUZA - CPF: 562.244.001-72 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INVENTARIANTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, em ação civil pública ajuizada para apuração de supressão irregular de vegetação nativa em área de 454,7869 hectares, ocorrida no período entre 17/12/2020 e 15/05/2024. Inventariante do espólio figura no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se o inventariante possui legitimidade passiva para responder por danos ambientais ocorridos no imóvel que compõe a herança; (
ii
) saber se há
bis in idem
ou litispendência com outras ações envolvendo o mesmo imóvel; (
iii
) saber se as obrigações conservatórias determinadas liminarmente são proporcionais; e (
iv
) saber se é aplicável a inversão do ônus da prova em matéria ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil ambiental, nos termos do art. 225, §3o, da Constituição Federal e do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81, possui caráter objetivo e natureza
propter
rem
, vinculando-se ao bem imóvel independentemente da conduta culposa do responsável.

4. O inventariante, na condição de administrador do patrimônio herdado nos termos do art. 1.991 do Código Civil, possui legitimidade passiva para demandas ambientais envolvendo imóvel que compõe a herança, conforme estabelece a Súmula c. 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. As obrigações ambientais de natureza
propter
rem
são transmitidas aos sucessores, conforme expressa disposição do art. 2o, §2o, da Lei n. 12.651/2012, não sendo afastada pela morte do proprietário anterior.

6. Cada autuação administrativa e ação civil pública possui objeto específico e distinto, referindo-se a períodos temporais diversos e polígonos georreferenciais individualizados, não configurando litispendência.

7. As obrigações conservatórias determinadas liminarmente revelam-se proporcionais e adequadas ao grau de cognição sumária, destinando-se a evitar continuidade ou agravamento dos danos ambientais, em observância aos princípios da prevenção e precaução.

8. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental encontra respaldo no art. 21 da Lei n. 7.347/1985 e está consagrada na Súmula 618 do c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. O inventariante possui legitimidade passiva para responder por danos ambientais ocorridos em imóvel que compõe a herança, em razão da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais. 2. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, fundamentada nos princípios da precaução e prevenção."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225, §3o; Lei n. 6.938/1981, art. 14, §1o; CC, art. 1.991; Lei n. 12.651/2012, art. 2o, §2o; Lei n. 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 623/STJ; Súmula 618/STJ.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno n. 1013823-70.2025.8.11.0000, interposto por
KAISER MARIN DE SOUZA
contra o
MPE-MT
, objetivando a reforma da decisão monocrática que deu provimento parcial a
o recurso de agravo instrumento interposto
em
ação civil pública a
mbiental, somente para afastar a obrigação de apresentação de PRAD ou
PRA
em sede liminar.

Em suas razões recursais, a parte agravante reitera os fundamentos já expostos no agravo de instrumento, sustentando sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação civil pública, alegando que atua exclusivamente na qualidade de inventariante do espólio de
Deudet
Alves de Souza, falecido em 02/04/2021, não possuindo relação jurídica direta com a propriedade ou com os supostos danos ambientais apurados.

Aduz, ainda, a ocorrência de
bis in idem
e litispendência, sustentando a existência de outros processos administrativos e ações civis públicas envolvendo o mesmo imóvel e fatos similares, bem como que a área objeto da autuação encontra-se consolidada.

Argumenta, também, sobre o caráter satisfativo das medidas impostas e a inadequação da inversão do ônus da prova, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o integral
provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão de primeiro grau.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 309820878, pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno n. 1013823-70.2025.8.11.0000, interposto por
KAISER MARIN DE SOUZA
contra o
MPE-MT
, objetivando a reforma da decisão monocrática que deu provimento parcial a
o recurso de agravo de instrumento
interposto em

ação civil pública a
mbiental, somente para afastar a obrigação de apresentação de PRAD ou
P
RA

em sede liminar.

Na origem, o Ministério Público alegou que ocorreu supressão irregular de vegetação nativa em área de 454,7869 hectares na Fazenda Bananal, identificada no período compreendido entre 17/12/2020 e 15/05/2024, conforme auto de infração n. 2401008224 e relatório técnico n. 0000011452.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise dos fundamentos já apreciados na decisão monocrática ora agravada.

Pois bem.

De início, a parte agravante sustentou sua ilegitimidade passiva.

A responsabilidade civil ambiental, nos termos do art. 225, §3o, da Constituição da República e do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81, reveste-se de caráter objetivo e de natureza
propter
rem
, vinculando ao bem imóvel independentemente da conduta culposa do responsável.

O agravante, na condição de inventariante do espólio, nos termos do art. 1.991 do Código Civil, exerce a administração do patrimônio herdado, o que atrai legitimidade passiva para demandas ambientais envolvendo o imóvel rural que compõe a herança.

Este entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual do imóvel, ainda que não tenha contribuído para a sua formação".

A alegação de que o falecimento do proprietário anterior afastaria a responsabilidade do inventariante não se sustenta juridicamente, uma vez que as obrigações ambientais de natureza
propter
rem
são transmitidas aos sucessores, conforme expressa disposição do art. 2o, §2o, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal).

Quanto aos argumentos de
bis in idem
e litispendência, a análise detida dos elementos probatórios revela que cada autuação administrativa e cada ação civil pública possuem objetos específicos e distintos, referindo-se a períodos temporais diversos e polígonos georreferenciais individualizados, ainda que localizados na mesma propriedade rural.

A presente ação civil pública fundamenta-se no auto de infração n. 2401008224, relativo à supressão irregular de vegetação nativa identificada no período entre 17/12/2020 e 15/05/2024, em área específica de 454,7869 hectares.

As demais ações mencionadas pelo agravante referem-se a autuações distintas, com perímetros geográficos e marcos temporais diversos, não configurando identidade de partes, causa de pedir e pedido suficientes para caracterizar litispendência.

A responsabilização ambiental possui natureza autônoma e reparatória, sendo plenamente possível a aplicação de sanções múltiplas quando
se verificam condutas lesivas distintas no tempo e no espaço, ainda que relacionadas ao mesmo bem imóvel.

No que diz respeito às obrigações de natureza conservatória mantidas pela decisão agravada, essas se revelam proporcionais e adequadas ao grau de cognição sumária próprio da fase liminar.

A determinação de abstenção de novos desmatamentos e supressões não autorizadas, bem como a vedação de exploração econômica das áreas irregularmente desmatadas, constituem medidas de natureza cautelar destinadas a evitar a continuidade ou agravamento dos danos ambientais.

Tais providências não se confundem com o mérito da demanda, se limitando a preservar o
status quo
ambiental e a eficácia da tutela jurisdicional, sendo reversíveis e compatíveis com a cognição sumária, em observância ao
s
princípio
s
da prevenção e da precaução ambiental.

Por fim, a inversão do ônus da prova em matéria ambiental encontra respaldo no art. 21 da Lei n. 7.347/1985 e na aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, além de estar consagrada na Súmula 618 do c. Superior Tribunal de Justiça:
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

A medida fundamenta-se na aplicação dos princípios da precaução e da prevenção, pilares fundamentais do direito ambiental, bem como na especial proteção conferida ao meio ambiente pelo art. 225 da Constituição Federal, que o qualifica como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Com efeito, conclui-se que o presente agravo interno
se limita
a reiterar os mesmos fundamentos já apreciados e rechaçados na decisão monocrática ora agravada, sem trazer nenhum elemento novo capaz de infirmar a fundamentação anteriormente expendida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão monocrática ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025